Tribunal: TJPA
Processo: 0810624-98.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14684 - Perseguição
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810624-98.2025.8.14.0401

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: ZENILTON PAULO DA SILVA

APELADO: CRISTIANE DUARTE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. FIXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. REAVALIAÇÃO EM TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1.249/STJ. AUTONOMIA, NATUREZA INIBITÓRIA E VINCULAÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, fixadas por prazo indeterminado, condicionadas à persistência da situação de risco, com previsão de reavaliação no prazo de 3 (três) anos.

A defesa sustenta ilegalidade da decisão, ao argumento de que as medidas teriam natureza cautelar, devendo se submeter a prazo certo de vigência ou a revisões periódicas em intervalos menores, por afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e temporariedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem se submeter a prazo determinado de vigência ou a revisões periódicas obrigatórias, bem como se é desproporcional a fixação de prazo de 3 (três) anos para sua reavaliação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco à integridade da mulher, não se submetendo à fixação de prazo certo de validade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.249 dos recursos repetitivos.
4. A nova redação do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 incorporou expressamente esse entendimento, afastando qualquer vinculação das medidas ao curso da persecução penal ou à existência de procedimento principal.
5. As medidas possuem natureza autônoma, inibitória e satisfativa, não se confundindo com providências cautelares, sendo voltadas exclusivamente à neutralização da situação concreta de risco.
6. As restrições impostas ao recorrente mostram-se proporcionais e adequadas, limitando-se à proteção da integridade física e psicológica da ofendida, sem configurar violação desarrazoada ao direito de locomoção.
7. A possibilidade de o recorrente requerer, a qualquer tempo, a revogação ou modificação das medidas afasta alegação de perpetuidade ou de violação a garantias individuais.
8. A fixação de prazo de 3 (três) anos para reavaliação das medidas não é obrigatória, mas tampouco é vedada, revelando-se compatível com a legislação vigente e com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à mulher, não se submetendo a prazo determinado de validade. 2. A duração das medidas não se subordina a prazo obrigatório de revisão periódica, sendo legítima a fixação de reavaliação judicial em lapso temporal considerado adequado pelo juízo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0810624-98.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM:
4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA

APELANTE:
Z. P. D. S.

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:
C. D. D. S.

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO:
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Z. P. D. S., contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência, mantendo-as em favor de C. D. D. S., nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Conforme se extrai dos autos, a requerente noticiou a prática reiterada de violência psicológica, moral e condutas persecutórias, perpetradas pelo requerido após o término de relacionamento afetivo mantido entre as partes por aproximadamente quatro anos. Relatou que, inconformado com a separação, o requerido passou a adotar comportamento obsessivo e controlador, promovendo perseguições, ameaças verbais graves, ofensas reiteradas, ligações excessivas — inclusive centenas em um único dia —, além de comparecer ao seu local de trabalho e utilizar redes sociais para difamá-la, inclusive por meio de perfis falsos.

Diante do contexto fático narrado, foram deferidas liminarmente medidas protetivas de urgência (ID 145304940), consistentes, entre outras, na proibição de aproximação da vítima a uma distância mínima de 100 metros, vedação de contato direto ou indireto por qualquer meio, bem como impedimento de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida.

Regularmente intimado, o requerido apresentou manifestação pugnando pela revogação das medidas protetivas (ID 146441690), sob o argumento de inexistência de risco atual e de prejuízo à sua liberdade de locomoção. A requerente, por sua vez, manifestou-se pela manutenção integral das medidas (ID 148861610). Instado, o Ministério Público de primeiro grau opinou pela manutenção das medidas deferidas (ID 153388109).

Após a análise do mérito, o Juízo de origem proferiu sentença (ID 153578461), julgando procedente o pedido, para confirmar e manter as medidas protetivas de urgência, fixando que estas permaneceriam vigentes até manifestação expressa da vítima acerca da desnecessidade de sua continuidade ou eventual revogação judicial, nos termos do art. 19, VI, da Lei nº 11.340/2006 e do Tema 1249 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo, ainda, prazo de três anos para reavaliação das medidas, contado da intimação do requerido.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso (ID 153999212). Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado, condicionada exclusivamente à manifestação da vítima, bem como a fixação de prazo de três anos para reavaliação, violariam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e temporariedade das cautelares, configurando restrição excessiva e desproporcional a direitos fundamentais do recorrente. Requer, assim, a reforma parcial da sentença, para que seja fixado prazo certo de vigência das medidas ou, subsidiariamente, prazo mais exíguo e razoável para reavaliação periódica, sugerindo intervalo não superior a 90 dias.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 30535050), nas quais defende a manutenção integral da sentença, afirmando que persistem os elementos concretos de risco à sua integridade psicológica e moral, ressaltando a natureza preventiva e inibitória das medidas protetivas de urgência, bem como a consonância da decisão recorrida com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023.

Instada a se manifestar, a Promotoria de Justiça (ID 30535053), atuando na qualidade de
custos legis
, consignou que a requerente formulou o pedido de medidas protetivas diretamente perante a autoridade policial, circunstância que supriu o rito procedimental previsto no art. 19 da Lei nº 11.340/2006, não havendo necessidade de nova intervenção ministerial naquela fase processual. Destacou, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1249, estabelece que as medidas protetivas de urgência devem possuir vigência indeterminada, porém não perpétua, condicionada à persistência do risco que lhes deu causa, sendo inadequada a fixação de prazo pré-determinado que transfira à vítima o ônus de comprovar reiteradamente a continuidade da ameaça. Ao final, reiterou a manifestação anterior, pugnando pela manutenção das medidas protetivas deferidas.

A Procuradoria de Justiça (ID 30535053), atuando como custos legis, reiterou o entendimento firmado no primeiro grau, pugnando pela manutenção das medidas protetivas e pelo desprovimento do recurso, destacando que, conforme o Tema 1249 do STJ, as medidas protetivas devem ter vigência indeterminada, porém não perpétua, subordinadas à persistência do risco que lhes deu causa, sendo legítima a fixação de prazo para reavaliação judicial, conforme foi efetuado na sentença combatida, razão pela qual pugnou pelo improvimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. MÉRITO

No mérito, a defesa sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em ilegalidade ao manter as medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, condicionadas à manifestação da Recorrida ou à eventual revogação judicial, bem como ao fixar o prazo de 3 (três) anos para reavaliação das medidas. Alega violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e temporariedade, defendendo que as medidas teriam natureza cautelar, razão pela qual deveriam estar sujeitas a prazo certo de vigência ou, ao menos, a reavaliações periódicas em intervalos reduzidos. Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja fixado prazo determinado de validade das medidas ou reduzido o lapso temporal estabelecido para sua reavaliação.

Todavia, o pedido recursal não merece prosperar.

Acerca deste assunto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.249 dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco à mulher, não se submetendo à fixação de prazo certo de validade. Referida orientação foi expressamente incorporada ao ordenamento jurídico com a nova redação conferida ao art. 19 da Lei Maria da Penha, que passou a dispor, em seu § 6º, que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Dessa forma, a legislação passou a afastar, de maneira inequívoca, qualquer interpretação que condicione a duração das medidas protetivas ao curso ou ao desfecho de eventual persecução penal. As medidas não se vinculam a procedimento principal, tampouco se subordinam à tipificação penal, à instauração de inquérito policial ou ao ajuizamento de ação penal, possuindo natureza autônoma, inibitória e satisfativa, voltada exclusivamente à neutralização da situação concreta de risco.

Ao contrário do que sustenta a defesa, esse entendimento não implica afronta aos direitos do Recorrente.

Em primeiro lugar, porque as medidas impostas na sentença — consistentes na proibição de aproximação da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros, na vedação de contato direto ou indireto por qualquer meio de comunicação e no impedimento de frequentar a residência e o local de trabalho da Recorrida — não restringem de forma ampla ou desarrazoada a liberdade de locomoção do Recorrente, limitando-se, de modo proporcional e adequado, a impedir sua aproximação e contato com a ofendida, com o objetivo exclusivo de preservar sua integridade física e psicológica.

Em segundo lugar, porque permanece íntegra a possibilidade de o Recorrente provocar o Juízo de origem, a qualquer tempo, demonstrando eventual superação da situação de risco e postulando a revogação ou a modificação das medidas. O que não se revela compatível com a lógica de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero é exigir da Recorrida um reforço periódico de sua vontade de permanecer sob a tutela estatal, sob pena de cessação automática da proteção, o que configuraria verdadeira violência institucional, ao transferir à vítima o ônus de reiteradamente comprovar que ainda corre perigo.

Nesse contexto, as medidas protetivas devem perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, de modo a possibilitar o efetivo rompimento do ciclo de violência instaurado. Não há como quantificar, previamente, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário para a neutralização desse risco, razão pela qual é juridicamente incabível a fixação de prazo certo de vigência das medidas protetivas de urgência.

Também não procede a alegação defensiva de que o prazo de 3 (três) anos para reavaliação das medidas seria desproporcional ou desarrazoado. Isso porque, no mesmo julgamento do Tema 1.249, o Superior Tribunal de Justiça afastou de forma definitiva a natureza cautelar das medidas protetivas de urgência, assentando que sua duração não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas se vincula exclusivamente à persistência da situação de risco. Conforme expressamente fixado, “
a duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado, e não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica
”.

Assim, a previsão de reavaliação em prazo determinado, tal como estabelecida na sentença, não desnatura o caráter inibitório das medidas nem implica perpetuidade da restrição, revelando-se compatível com a legislação vigente e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença recorrida tal como proferida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 27/02/2026